Tribunal: TJMT
Processo: 1006827-66.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006827-66.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA - CPF: 023.088.921-29 (APELANTE), VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 658.924.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON APARECIDO DE MORAES - CPF: 899.531.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL COERENTE. QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DA DROGA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 625 dias- multa.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (I) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; II) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal; (III) determinar se o regime inicial fechado para cumprimento da pena é adequado.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou a natureza da substância apreendida como cocaína, droga de uso proscrito no território nacional.

2. A autoria é demonstrada pelo depoimento firme e coerente do policial militar, colhido sob o crivo do contraditório, que relatou ter visualizado o momento em que o apelante dispensou a droga durante a fuga.

3. O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas dos autos e não demonstrado interesse escuso em prejudicar o acusado, constitui meio idôneo para fundamentar condenação criminal.

4. A quantidade apreendida (46,27g de cocaína), fracionada em 09 porções individuais, é manifestamente incompatível com a tese de consumo pessoal, evidenciando a destinação mercantil da droga.

5. A conduta de descartar a substância ilícita ao avistar a guarnição policial constitui demonstração inequívoca de domínio sobre o entorpecente, revelando a consciência da ilicitude da posse.

6. O tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização.

7. A reincidência do apelante, que ostenta três condenações criminais definitivas, impõe o regime inicial fechado, independentemente do quantum de pena aplicado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos e não demonstrado interesse escuso em prejudicar o acusado, constituem meio idôneo para fundamentar condenação criminal. 2. O fracionamento da droga, sua ocultação no momento da abordagem e a tentativa de fuga do agente são indicativos suficientes de tráfico, afastando a hipótese de uso pessoal. 3. A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, independentemente do quantum de pena aplicado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/2006; art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal; art. 59 do Código Penal; art. 42 da Lei n. 11.343/2006; art. 63 e 64, I, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ – HC n. 262.582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 10/03/2016; AgRg no AREsp n. 1557396/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 12/05/2020; HC n. 275793/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, j. em 15/10/2013; AgRg no HC n. 991.903/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. em 18/06/2025. TJMT – Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; Enunciado n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; N.U 1001600-95.2021.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. em 13/10/2025; Ap. Crim. n. 0015321-68.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 07/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Francisco Dhaher Rezende Lessa, contra sentença proferida pelo Juízo da 13o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, que o condenou como incurso no artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) messes de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias – multa. (sentença – Id. 330623414).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal onde requer que seja reformulada a r. sentença para absolver, sobre o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006, sustentando trata-se de posse para consumo pessoal;

Alternativamente, caso mantida a condenação, a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, alegando que a gravidade abstrata do delito não justifica o regime fechado.

(Id. 330623420).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo integral desprovimento do recurso, ao fundamento de que a materialidade e autoria restaram sobejamente comprovadas, sendo inequívoca a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos. (Id.

330623423).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo (Id. 340689898), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória, sintetizando o entendimento conforme segue:

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006) – Pretendida a absolvição ou desclassificação para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) – Improcedência – Conjunto probatório robusto e convergente quanto à destinação mercantil – Apreensão de 46,27g de Cocaína, fracionada em porções típicas do comércio ilícito – Depoimento de policial colhido em juízo sob contraditório, harmônico com os demais elementos probatórios – Tipo penal de ação múltipla – Subsidiariamente requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena – Inviabilidade – Reconhecimento da agravante reincidência – Pelo desprovimento do recurso.(sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da
13o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da ação penal n.o 1006827-66.2021.8.11.0042.

Narro a denúncia,
in verbis:

(Id .330622942).

“(...). Conforme Inquérito Policial, no dia 08 de março de 2021, por volta das 00h20, na praça do Rosário, localizada na Rua Coronel Escolástico, Bairro Centro Sul, em Cuiabá/MT, o denunciado Francisco Dhaher Rezende Lessa, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 09 (nove) porções de cocaína, com massa total de 46,27 g (quarenta e seis gramas e vinte e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.73725-01).

Na referida data, policiais militares realizavam rondas no bairro Bandeirantes, oportunidade em que visualizaram o denunciado que, ao notar a aproximação da guarnição, empreendeu fuga em direção a Igreja do Rosário, dispensando alguns objetos embaixo de um veículo.

Realizada a busca pessoal nada foi encontrado, mas após os agentes verificarem os objetos dispensados, foram identificados 09 (nove) porções de cocaína. No momento da abordagem o denunciado admitiu o tráfico de drogas, e disse que comercializaria as porções pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mas não informou o nome de quem passou o entorpecente.

Segundo a autoridade policial o denunciado possui diversas passagens por tráfico de drogas e é conhecido no meio policial pela alcunha “Paulista”.

Em seu interrogatório, o denunciado negou o tráfico e a propriedade das porções. Explicou que estava na praça para comprar 01 (uma) porção com um indivíduo chamado Fábio. Acrescentou que ambos, ao visualizarem a guarnição, correram, porém não sabe o paradeiro do Fábio.
(sic).”

DA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa técnica sustenta a insuficiência do acervo probatório para embasar um decreto condenatório, postulando a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

A
materialidade delitiva
encontra-se inequivocamente demonstrada pelo
Laudo Toxicológico Definitivo no 3.14.2021.73725-01
(ID. 54935514), que atestou a natureza da substância apreendida como
cocaína
,
droga de uso proscrito no território nacional, nos termos da Portaria no 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, regulamentada pela RDC no 13/2010.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório coligido aos autos é robusto, coerente e convergente, não deixando margem a dúvidas razoáveis acerca da responsabilidade penal do apelante.

Durante a fase policial, o apelante negou a propriedade dos entorpecentes, alegando que estava no local para adquirir uma porção de droga de um indivíduo chamado "Fábio" e que ambos empreenderam fuga ao avistar a guarnição policial (ID. 54935506).

Todavia, tal versão isolada e desacompanhada de qualquer elemento probatório não encontra respaldo nos autos, sendo frontalmente contrariada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O
Policial Militar Valdemir Rodrigues dos Santos
, inquirido em juízo na audiência de continuação realizada em
10/06/2025
(ID. 197564783), prestou depoimento firme, seguro e harmônico com os demais elementos probatórios. Conforme registrado na mídia de audiência (ID. 197564760), o agente relatou:

" (...) . Estava fazendo ronda ali na região do centro da Coronel Escolástico, próximo ao Morro da Luz e esse rapaz, esse indivíduo aí, já era conhecido lá no centro, né? Do tráfico, por aí, entendeu? E aí, visualizamos ele, né? Vamos fazer a abordagem, ele meio que... Quando nos avistou, nos viu, no caso, né? Aí dispensou essa droga aí. E no momento que foi achado, ele empreendeu fuga, né? Correu para o Morro da Luz e o mesmo também é tornozelado, né? (...) Aí conseguimos êxito em localizar esse cidadão aí."

Indagado pelo representante do Ministério Público se o apelante admitiu a propriedade da droga, o policial respondeu:

"(...) . Na verdade, sim, admitiu e, querendo ou não, assim, ele já era conhecido ali por tráfico, né? Volta e meio abordava outros usuários ali. (...) O vulgo dele é paulista, né? O apelido dele é paulista. E aí o pessoal fala que ele estava fazendo essa movimentação ali na região do centro, né? E aí... Conversando com ele, ele mesmo falou, né? Que era dele e tal, entendeu? Aí ele falou de quem comprou, de onde estava, né? Quem estava fornecendo."

O depoimento prestado em juízo encontra-se em perfeita consonância com as declarações colhidas na fase investigativa e com o
Boletim de Ocorrência
(ID. 70848945, fls. 6/7), que registrou:

"(...).
DURANTE PATRULHAMENTO PELO LOCAL DO FATO, AVISTOU O CONDUZIDO NA VIA E ESTE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA POLICIAL, O MESMO 'DISPENSOU' ALGO AO SOLO (...) A GUARNIÇÃO INDAGOU O SUSPEITO SOBRE O ENTORPECENTE, RESPONDEU SER DE SUA PROPRIEDADE E QUE SERIA SUBSTÂNCIA A PASTA BASE DE COCAÍNA, E QUE IRIA COMERCIALIZAR NA ÁREA CENTRAL PELA QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA PORÇÃO."

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo
para fundamentar condenação criminal, máxime quando harmônicos com os demais elementos dos autos e não demonstrado qualquer interesse escuso em prejudicar
o acusado.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
:

"Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos." (HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016). (sic).”

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento idêntico no Enunciado no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

No caso em exame, não há qualquer indício de que os agentes públicos tenham agido com parcialidade ou intuito de incriminar falsamente o apelante. Ao contrário, seus relatos são coerentes, detalhados e corroborados pela materialidade delitiva e pelas circunstâncias objetivas da prisão em flagrante.

O argumento defensivo de que o apelante foi capturado em local diverso daquele onde os entorpecentes foram encontrados não possui o condão de afastar a autoria. O testemunho policial foi categórico ao afirmar que
visualizou o momento em que o apelante dispensou a droga
durante a fuga, sendo o entorpecente localizado precisamente no local indicado — sob um veículo estacionado.

A conduta de
descartar a substância ilícita
ao avistar a guarnição policial constitui, por si só,
demonstração inequívoca de domínio sobre o entorpecente
, revelando a consciência da ilicitude da posse e o intuito de ocultar a prova do crime.

Ademais, a
quantidade apreendida
—
46,27g de cocaína, fracionada em 09 (nove) porções individuais
— é manifestamente incompatível com a tese de consumo pessoal, evidenciando a
destinação mercantil
da droga.

O
fracionamento em múltiplas porções
, prontas para comercialização, reforça a conclusão de que a droga se destinava ao tráfico, e não ao uso próprio.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente, coeso e convincente, não subsistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito de tráfico de drogas.

Rejeito
, pois, o pleito absolutório.

2. DA IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS.

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando tratar-se de posse para consumo pessoal.

Também aqui não merece acolhida a pretensão recursal.

O artigo 28, §2o, da Lei de Drogas estabelece os critérios para distinguir o tráfico do uso pessoal:

"Para determinar se a droga destinava -se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Analisando tais vetores no caso concreto, verifica-se que
todos apontam inequivocamente para a mercancia ilícita
:

a) Natureza e quantidade da substância:
Cocaína, droga de alto poder lesivo, em quantidade de
46,27g
, fracionada em
09 porções individuais
, manifestamente incompatível com consumo pessoal;

b) Forma de acondicionamento:
As porções estavam embaladas de modo típico da comercialização, prontas para distribuição a terceiros;

c) Local e condições da ação:
A prisão ocorreu na
Praça do Rosário
, região central de Cuiabá, notoriamente conhecida pela prática de tráfico de drogas;

d) Conduta do agente:
Ao avistar a guarnição policial, o apelante
empreendeu fuga e descartou a droga
, comportamento típico de quem exerce a mercancia ilícita e busca ocultar a prova do crime;

e) Antecedentes:
O apelante é
reincidente
, ostentando
três condenações criminais definitivas
(autos no 0003780-24.2009.8.11.0042, no 0002403-47.2011.8.11.0042 e no 0026277-51.2017.8.11.0042), sendo conhecido no meio policial pela alcunha
"Paulista"
e pela prática reiterada de tráfico de drogas.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a condição de usuário não elide a responsabilização pelo crime de tráfico
, conforme dispõe o
Enunciado no 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06."

É comum, na prática forense, a figura do
traficante -usuário
, que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício. A mera alegação de dependência química, desacompanhada de prova robusta, não tem o condão de descaracterizar o tráfico quando presentes os elementos objetivos da mercancia.

Ademais, o
tipo penal do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006
é de
ação múltipla ou conteúdo variado
, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas:

importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas.

Conforme o
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal:

"O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas."

Assim, é
desnecessária a comprovação de efetiva comercialização
ou flagrante de venda a terceiros. Basta a demonstração de que o agente
trazia consigo
ou
guardava
a droga com finalidade mercantil, o que restou sobejamente comprovado no caso em análise.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A presunção de uso pessoal de drogas é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem tráfico. (...) (AgRg no RHC n. 203.275/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.). (sic).”

Nesse sentido o entendimento consolidado entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. TENTATIVA DE FUGA E DESCARTE DA DROGA. FRACIONAMENTO EM DIVERSAS PORÇÕES. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) “3. O fracionamento da droga, sua ocultação no momento da abordagem e a tentativa de fuga do agente são indicativos suficientes de tráfico, afastando a hipótese de uso pessoal.” (...) (N.U 1001600-95.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025, publicado no DJE 13/10/2025). (sic).

Portanto, diante do contexto probatório, é
inviável a desclassificação
pretendida pela defesa.

Rejeito
, igualmente, este pleito subsidiário.

3. DA MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.

Por derradeiro, a defesa postula, alternativamente, a fixação do
regime semiaberto
para início de cumprimento da pena, argumentando que a gravidade abstrata do delito não justifica o regime fechado e invocando as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Também neste ponto não assiste razão ao apelante.

O magistrado singular, ao fixar o regime inicial fechado, observou criteriosamente os parâmetros estabelecidos no
artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal
, em consonância com o
artigo 59 do mesmo diploma
e o
artigo 42 da Lei no 11.343/2006
.

A pena definitiva aplicada foi de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, quantum que, por si só, já autoriza a fixação do regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "a", do Código Penal.

Ademais, o apelante é
reincidente
, circunstância que, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal,
impõe o regime inicial fechado
, independentemente do quantum de pena aplicado.

Consta dos autos que o apelante ostenta
três condenações criminais definitivas
:

Autos no
0003780-24.2009.8.11.0042
, pelo crime do artigo 157, §2o, II, do Código Penal, com trânsito em julgado em
24/11/2010
;

Autos no
0002403-47.2011.8.11.0042
, pelo crime do artigo 155 do Código Penal, com trânsito em julgado em
06/06/2011
;

Autos no
0026277-51.2017.8.11.0042
, pelos crimes dos artigos 157, §2o, II, c/c 307, ambos do Código Penal, com trânsito em julgado em
22/06/2021
.

As duas primeiras condenações caracterizam reincidência, nos termos dos artigos 63 e 64, inciso I, do Código Penal. A terceira, embora se refira a fatos anteriores ao presente delito, teve trânsito em julgado posterior, configurando maus antecedentes, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Esta Corte Superior firmou-se no sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, lastreando a exasperação da pena -base." (AgRg no AREsp 1557396/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

A
reincidência
e os
maus antecedentes
revelam
personalidade voltada para o crime
e
risco concreto de reiteração delitiva
, justificando plenamente a imposição do regime mais rigoroso.

As
Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
e a
Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça
vedam apenas a fixação de regime mais gravoso com base
exclusivamente na gravidade abstrata do delito
. Não se aplicam, portanto, quando há
fundamentação concreta e idônea
, como no caso em exame.

Confira-se:

Súmula 718/STF:

"A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada."

Súmula 719/STF:

"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea."

Súmula 440/STJ:

"Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito."

No presente caso, a sentença não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas sim em circunstâncias concretas:
reincidência, maus antecedentes, quantidade e fracionamento da droga, local da prática delitiva e conduta do agente ao empreender fuga e descartar o entorpecente.

Nesse sentido, os Tribunais Superiores já consolidaram entendimento:

"HABEAS CORPUS" SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS PRESENTES. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33, § 2.o, ALÍNEA C, E § 3.o, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 718/STF, 719/STF e 440/STJ. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o "decisum" que impõe regime de cumprimento mais severo do que prevê a lei requer motivação respaldada em elementos concretos, não sendo suficiente a gravidade em abstrato do delito. Súmulas no 718 e no 719 do STF. 2. Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 440, pacificando a orientação de que fixada a pena -base no mínimo, inadmissível o estabelecimento de regime inicial diverso do permissivo legal, em razão do "quantum" da reprimenda. 3. "In casu", as vias ordinárias se respaldaram, tão somente, na gravidade abstrata do delito ao estabelecer o regime intermediário. Portanto, não houve motivação idônea para estipular regime inicial mais gravoso do que o previsto no art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal. 4. "Habeas corpus" não conhecido. De ofício, se concede a ordem para determinar que o paciente inicie o cumprimento da pena no regime aberto. (STJ - HC: 275793 SP 2013/0274031-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2013). Destaquei.”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOQUALIFICADO TENTADO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIMEINICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃOMANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4. A fixação do regime fechado encontra respaldo no art. 33, §3o, do CP e em jurisprudência consolidada do STJ, que admite a imposição do regime mais severo mesmo quando a pena é inferior a 8 anos, desde que presentes circunstâncias concretas que o justifiquem. 5. As Súmulas 718 e 719 do STF não foram contrariadas, pois o regime prisional foi motivadamente imposto com base em fundamentos concretos, e não em mera gravidade abstrata do delito. (...) (AgRg no HC n. 991.903/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.). (sic).”

Este
Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
perfilha o mesmo entendimento:

"Não obstante o redimensionamento da pena nessa instância ad quem, o regime inicial para o seu cumprimento deve permanecer o inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, com fulcro no artigo 33, §2o, b do Código Penal." (Ap. Crim. no 0015321-68.2020.8.11.0042, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07/07/2021, DJe 09/07/2021). (sic).”

Portanto, a fixação do regime inicial fechado encontra-se
devidamente fundamentada
e em
consonância com a legislação vigente
e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Rejeito
, por conseguinte, o pleito de alteração do regime prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026